Tribunal: TJES
Processo: 5000283-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERCINO MILBRATZ
AGRAVADO: COMERCIAL POLEGAR EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000283-41.2020.8.08.0000

Agravante: Gercino Milbratz

Agravada: Comercial Polegar EIRELI

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gercino Milbratz em face da decisão constante no ID n. 395329, proferida no Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação indenizatória ajuizada por Comercial Polegar EIRELI, na qual o Magistrado de origem rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões, o agravante expõe que o caso deve ser analisado à luz da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, e não nos moldes do Código Civil, eis que foi contratado para efetuar o transporte de uma carga de mercadorias (açúcar, sal, óleo, etc.), ou seja, o prazo prescricional seria de um ano (art. 18 da Lei n. 11.442/2007), e não de três (art. 206, § 3º, V do CC).

Aduz que a ação foi ajuizada em 03/08/2017, mais de um ano após a empresa ter tomado conhecimento do desaparecimento da carga, que ocorreu no dia 15/05/2016.

Defende que apresentou reconvenção, na qual requer indenização por danos morais em decorrência do ajuizamento da ação originária, devendo ser aplicada a teoria da causa madura (art. 1.003, § 4º do CPC), julgando-se o pedido neste agravo de instrumento.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada,
reconhecendo-se
a prescrição e, por conseguinte, acolh
endo-se
o pedido reconvencional.

I
ntimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

04
de
junho

de 20
20.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da autora / agravada para pleitear supostos danos decorrentes de contrato de transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração.

Na origem, o requerido / agravante alegou que não se aplica ao caso o prazo geral de três anos previsto no
Código Civil (art. 206, § 3º, V do CC), eis que
há previsão especial de um ano no art. 18 da Lei
n. 11.442/2007,
que deve prevalecer
.

A
pós apreciar os pressupostos fáticos e jurídicos deste agravo de instrumento, entendo que merece parcial provimento.

Conforme expus na decisão liminar,
de fato há
lei
especial regulando o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a saber
a
Lei n. 11.442/2007, que em seu art. 18
fixa
em um ano o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos:

Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

No caso analisado, conforme o Boletim de Ocorrência constante no ID n. 395280, o caminhão do agravante, que estava com a carga d
e propriedade da
agravada, foi furtado no dia 15/05/2016, sendo o documento lavrado em 17/05/2016.

A ação, ajuizada em 03/08/2017 (ID n. 395274), traz em sua inicial que a empresa agrav
a
da contratou o agravante no dia 13/05/2016 para efetuar o transporte de uma carga de açúcar cristal, sal refinado, óleo de soja e sabão em barra, no valor total de R$ 24.351,70 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), tendo ciência do furto no dia da lavratura do Boletim de Ocorrência (17/05/2016).

Assim, considerando o transcurso de mais de um ano, a prescrição
da pretensão autoral

está
configurada.

Entretanto, é inviável o
acolhimento do pleito reconvencional de indenização por danos morais
,
posto que baseado na alegação de ajuizamento indevido da ação originária pela requerente / agravada, conforme se denota do ID 395325.

A
propositura de ação judicial cujo pedido é julgado improcedente ou cuja pretensão está prescrita gera dano moral apenas quando há prova inequívoca da má-fé da requerente e da ofensa à dignidade do requerido, o que inexiste no caso em voga.

Friso que, nesse quesito, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto
a uma suposta
possibilidade de prova
da má-fé e
do afirmado dano moral
sofrido pelo agrava
nte
, haja vista que
o próprio recorrente

pugnou
pelo julgamento antecipado da lide
em suas razões recursais,
com base na teoria da causa madura.

Por esses fundamentos,
conheço
do agravo de instrumento para
provê-lo parcialmente
, a fim de reformar a decisão e declarar a prescrição autoral, bem como para julgar improcedente o pedido reconvencional, extinguindo-se o feito
com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I e II do CPC, por força do efeito translativo.

Via de consequência,
condeno
as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, sem compensação, conforme o art. 85, § 14 do CPC, devendo ser observado na cobrança
os preceitos da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – LEI ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1
–
O
art. 18 da Lei n. 11.442/2007,
que regula
o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração,
fixa
em um ano o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos
decorrentes d
e
contratos dessa natureza.

2 – C
onforme o Boletim de Ocorrência, o caminhão do agravante, que estava com a carga d
e propriedade da
agravada, foi furtado no dia 15/05/2016, sendo o documento lavrado em 17/05/2016.

3 – Por sua vez, a
ação
originária foi
ajuizada em 03/08/2017,
afirmando-se na
inicial que a empresa agrav
a
da contratou o agravante no dia 13/05/2016 para efetuar o transporte de uma carga de açúcar cristal, sal refinado, óleo de soja e sabão em barra, tendo ciência do furto no dia da lavratura do Boletim de Ocorrência (17/05/2016).

4 -
A
propositura de ação judicial cujo pedido é julgado improcedente ou cuja pretensão está prescrita gera dano moral apenas quando há prova inequívoca da má-fé da requerente e da ofensa à dignidade do requerido, o que inexiste no caso em voga.
Assim, rejeita-se a pretensão formulada em sede de reconvenção.

5 – N
ão há que se falar em cerceamento de defesa quanto à possibilidade de prova
da má-fé e
do afirmado dano moral
sofrido pelo a
gravante
, haja vista que o próprio
pugnou
pelo julgamento antecipado da lide
em suas razões recursais.

6 – Recurso conhecido e provido parcialmente,
a fim de reformar a decisão e declarar a prescrição autoral, bem como para julgar improcedente o pedido reconvencional, extinguindo-se o feito
com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I e II do CPC, por força do efeito translativo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
PROVÊ-LO PARCIALMENTE
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.